Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700976-86.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: JULHO HUGO PAULO DA SILVA AGRAVADO: LINDALICE FERREIRA DOS SANTOS VIEIRA, SARAH MELO MARTINS DA MATA DECISÃO 1. JULHO HUGO PAULO DA SILVA interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 80160742) proferida em cumprimento de sentença (ação anulatória) movido por LINDALICE FERREIRA DOS SANTOS VIEIRA e SARAH MELO MARTINS DA MATA, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual a exequente busca a satisfação do direito reconhecido por sentença transitada em julgado que anulou o contrato particular de compra e venda (cessão de posse) do imóvel localizado na BR-040, KM 2,5, Santa Maria/DF, determinou o retorno das partes ao estado anterior e condenou o requerido ao pagamento de aluguéis pelo período em que ocupou irregularmente o imóvel. Mandado de desocupação voluntária expedido no ID 226129080 e cumprido no ID 228095402. Impugnação ao cumprimento de sentença pelo executado no ID 230912544 não foi conhecida em razão de ter sido apresentada de forma intempestiva (ID 237461930). Mandado de desocupação compulsória expedido no ID 243481961, cumprido no ID 247337985. Na oportunidade, foi certificado que o executado desocupou integralmente a "casa verde", mas ocupou uma parte dos fundos da "casa verde", onde, segundo a parte exequente foi construída uma casa de forma irregular. A seguir, então, a parte exequente apresentou pedido de expedição de novo mandado de desocupação compulsória que abrangesse toda a área do imóvel, inclusive aquela onde se encontrava o executado (ID 248172651). Para comprovar os limites do imóvel, a parte exequente juntou aos autos as declarações de reconhecimento de limites assinadas pelos vizinhos e planta do imóvel (ID 252287041), além do Memorial Descritivo (ID 252356715, pág. 39). Pois bem, a análise dos autos revela que o comando do título judicial exequendo não se limita à "casa verde". Pelo contrário, foi determinada a anulação do contrato firmado entre o executado e o esposo da exequente, com o consequente retorno à situação anterior. Em suas manifestações, o executado não comprovou ocupar a área de trás da "casa verde" antes da assinatura do contrato, nem apresentou algum documento que comprove a posse legítima da área. Lado outro, a parte exequente comprovou que a edificação construída pelo executado na área não existia até fevereiro de 2025 e que surgiu apenas nas imagens datadas de março de 2025 (ID 260207166). Ou seja, o executado construiu a casa atrás da "casa verde" para frustrar o cumprimento da sentença e continuar a ocupar irregularmente o imóvel. Além de promover alteração ilícita no imóvel. Tal situação não pode ser tolerada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ID 260207166. Expeça-se mandado de desocupação compulsória, determinando a desocupação imediata de toda a extensão do imóvel localizado na Rodovia BR-040, KM 2,5, situado próximo ao viaduto de Santa Maria/DF, incluída a casa edificada atrás da casa verde. Juntem-se anexos ao mandado o Memorial Descritivo ID 255368962 e a planta do imóvel ID 255368960. Ressalto que a exequente LINDALICE deverá fornecer os meios necessários para o cumprimento do mandado, devendo o Oficial de Justiça fazer contato com a parte exequente antes do cumprimento da diligência. Deverá constar do mandado, ainda, que a exequente ficará como fiel depositária dos bens móveis presentes no imóvel. Desde já, autorizados arrombamento e a requisição de apoio policial para o cumprimento da ordem, se houver necessidade. Fica autorizado, também, o cumprimento em horário especial". 2. O agravante-executado alega que a r. decisão inovou no cumprimento de sentença, não observou os parâmetros fixados no título executivo nem a preclusão pro judicato. 3. Sustenta que o Magistrado já havia reconhecido o cumprimento da sentença exequenda e, depois, afirmou que o executado construiu irregularmente no terreno para frustrar a execução. 4. Afirma que área atrás da “casa verde” foi objeto de compra e venda regular com o falecido marido da agravada, ao passo que os documentos juntados pela agravada, como plantas e memorial descritivo, não comprovam os limites do imóvel objeto da ação. 5. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão agravada a fim de “que se declare satisfeito integralmente o julgado objeto do cumprimento de sentença” (id. 80160724, pág. 10). Subsidiariamente, pleiteia a realização de perícia judicial sobre a extensão do imóvel litigioso antes da continuidade do cumprimento de sentença de origem. 6. Preparo (id. 80169492). 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 9. No caso, contudo, está ausente a verossimilhança das alegações. 10. A r. sentença exequenda determinou a anulação do contrato de compra e venda do imóvel pertencente à agravada-autora, firmado entre seu cônjuge, já falecido, e o agravante-réu, bem como o retorno das partes ao status quo, com a devolução do imóvel para a autora. 11. Iniciado o cumprimento de sentença (id. 211087193, autos originários), o oficial de justiça certificou que o agravante-réu desocupou a "casa verde" e a “barraca de frutas”, mas, atualmente, ocupa/reside em construção erigida sobre área adjacente, atrás da casa verde (id. 250485942, autos originários). 12. A exequente comprovou que a construção realizada atrás da “casa verde” surgiu apenas em março de 2025, quando já estava em trâmite a ação originária. Demonstrou, ainda, os limites do imóvel objeto da lide, que abrange inclusive a área onde o agravante-executado ergueu nova construção. 13. Assim, improcede a alegada preclusão pro judicata, pois o MM. Juiz determinou a expedição de novo mandado de desocupação do imóvel em razão de alteração ilícita no terreno causada pelo próprio agravante-executado. 14. A alegação de que o agravante-executado é o legítimo possuidor da área também não procede, pois o trânsito em julgado da sentença impede a rediscussão das questões fáticas e jurídicas a respeito do objeto da lide. 15. Em conclusão, a r. decisão agravada, que determinou a desocupação do imóvel pelo agravante-executado, deve ser mantida. 16. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 17. A agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 18. Comunique-se com urgência ao Juízo de Primeiro Grau. 19. Publique-se. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora